Tribunal: TJMT
Processo: 1035391-58.2021.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035391-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), GABRIEL ORMOND LEITE SILVA - CPF: 062.405.011-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTIVA. HIPÓTES
ES TAXATIVAS DO ART. 924 DO CPC
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução por quantia certa sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de ab
andono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extinção do processo de execução, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, em
razão da inércia do exequente.

III. Razões de decidir

3.
A execução rege-se por disciplina própria quanto às hipóteses de extinção, taxativamente previstas no art. 924 do CPC, não se incluindo, e
ntre elas, o abandono da causa.

4.
A aplicação do art. 485, III, do CPC mostra-se incompatível com a fase executiva, que não configura novo processo cognitivo apto a ser e
xtinto sem resolução do mérito.

5.
Diante da inércia do exequente, a providência adequada consiste no arquivamento provisório dos autos, até eventual manifestação da parte ou consumaç
ão da prescrição intercorrente.

6.
A extinção prematura da execução contraria os princípios da primazia da resolução do mérito, da efetividade da jurisdição e da economia processual, ao impor o ajuizamento de nova demanda pa
ra satisfação do mesmo crédito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de orig
em para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“É incabível a extinção da execução por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC, devendo, em caso de inércia do exequente, ser determinado o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 924 do
CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário aos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 1035391-58.2021.8.11.0041
, ajuizada em face de
GABRIEL ORMOND LEITE SILVA
.

A sentença (ID.
328523916
) extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, sob o argumento de que, apesar de intimada, a parte não promoveu o andamento do feito.

Em razões recursais (ID.
328523921
), a instituição apelante defende, em síntese, que a sentença extintiva não foi precedida de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono, conforme previsto no art. 485, §º, do CPC/2015.

Destaca, ainda, que,
uma vez que foi apresentada a contestação, é imprescindível o requerimento do réu para que seja declarada a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Assim, pugnam pela anulação do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
328523928
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a instituição apelante ajuizou
Execução por Quantia Certa
em face do ora apelado, visando receber R$ 84.745,22 (oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois reais), valor do débito decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.
00417.0036413.621.5395279
, firmada entre as partes em 23/09/2020.

O feito teve regular processamento,
sendo o devedor citado por edital em
19/09/2023
, em virtude de sua não localização (ID. 328523892
).

Posteriormente, visando satisfazer o crédito, a instituição requereu a realização de pesquisas patrimoniais e de ativos financeiros junto aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

O pedido foi parcialmente deferido, conforme decisão de ID. 328523912, que determinou que a instituição exequente colacionasse aos autos o demonstrativo de débito atualizado e o recolhimento das taxas referentes à realização das pesquisas deferidas.

A exequente foi novamente intimada, via sistema, quedando-se inerte (ID.
328523913
).

Em 01/07/2025, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, ante a desídia da parte (ID.
328523915
).

Inconformada, recorre a instituição exequente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, entendo assistir razão à parte recorrente.

Isto porque, conforme se verif
ica da sentença terminativa de
ID. 300424881, o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente não atendeu às determinações do Juízo
,
restando configurado, portanto, o abandono de causa.

Entretanto, da simples análise dos autos, verifica-se que o caso em apreço se trata de execução, não sendo abrangida pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I
-
a
petição inicial for indeferida;

II
-
a
obrigação for satisfeita;

III
- o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV
-
o
exequente renunciar ao crédito;

V
-
o
correr
a prescrição
intercorrente
. ”

Importa ressaltar que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que, na execução, em caso de inércia por parte do exequente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido
, decidiu este E. Tribunal de Justiça a caso análogo
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento
provisório.
”

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026